Tribunal: TJPA
Processo: 0824837-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824837-46.2024.8.14.0401

APELANTE: VIVIANE GOMES PALHETA

APELADO: LAILTON GOMES PALHETA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0824837-46.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: LAILTON GOMES PALHETA

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECI DIAS SIMÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ VIVIANE GOMES PALHETA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSEANE ROCHA GODOY SANTANA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Lailton Gomes Palheta, por intermédio de Defensor Público, contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que manteve medidas protetivas deferidas liminarmente em desfavor do apelante, por prazo indeterminado, sem fixação de prazo para reavaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006, com previsão de reavaliação periódica, a fim de evitar sua perpetuação indefinida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, provisória e excepcional, destinadas a preservar a integridade física e psíquica da vítima enquanto persistir risco concreto, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023.
4. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou que tais medidas vigoram por prazo indeterminado, sem revisão periódica automática, mas admitindo reavaliação judicial de ofício ou a requerimento quando houver indícios de mudança nas circunstâncias, precedida de oitiva das partes.
5. Não obstante, para resguardar a proporcionalidade e evitar eternização arbitrária, recomenda-se ao juízo de origem a fixação de prazo razoável inicial para as medidas, com reavaliação periódica a cada 90 dias, mediante prévia intimação da vítima e do investigado, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte, para manter as medidas protetivas por prazo indeterminado, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, recomendando-se reavaliação periódica a cada 90 dias pelo juízo singular, com oitiva prévia das partes.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha vigoram enquanto persistir o risco à vítima, admitindo-se prazo indeterminado com reavaliação periódica para aferição de sua necessidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp nº 2.070.717/MG e afins); STJ, HC nº 605.113/SC, Rel. Min. (Sexta Turma), DJe 11/11/2022; Acórdão 1.648.190/TJDF, Rel. (1ª Turma Cível), julgado em 01/12/2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0824837-46.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: LAILTON GOMES PALHETA

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECI DIAS SIMÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ VIVIANE GOMES PALHETA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSEANE ROCHA GODOY SANTANA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAILTON GOMES PALHETA
3or intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 2
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que decidiu pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em liminar, por prazo indeterminado em desfavor de
VIVIANE GOMES PALHETA.

Termo de Requerimento de Medida Protetiva de Urgência. (id.31009593)

A autora, ora apelada, alega ter sido vítimas de agressão, conduta esta imputada ao namorado de LETÍCIA,
WESLEY DA SILVA GARCIA
, ora apelado teria desferido socos em sua boca, chutes em sua perna direita, além de ter proferido palavras de baixo calão “caralho, vai te fuder, não tenho medo de ti e de ninguém daqui, vou te dar porrada mesmo”, textuais, os fatos se deram em razão da requerente ter questionado seu irmão não ter ainda comprado o almoço para a mãe deles, tempo que se aborreceu e bateu nela.(id.31009593-pág.4)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. (id.31009593-pág.10-15)

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 412/2024.102186-6 (id.

31009593), os autos foram remetidos ao Juízo da Vara do Plantão Criminal da Capital (id.31009599), e em 27/11/2024, com fundamento no art. 19, § 1º c/c arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva contados da intimação do requerido:

I. Imposições ao requerido:

(a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. (b) Proibição das condutas a seguir especificadas:

(c) Proibição de aproximar-se da pessoa da vítima, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros.

O Ministério Público tomou ciência da decisão. (id.31009611), ciência das requerentes e do requerido. (id.31009618 e 31009623)

Sentença proferida 15/01/2025 (id.31009638) no qual manteve as medidas protetivas deferidas liminarmente, vigorando enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo as partes interessadas comprovar eventual cessação do risco.

Em razões recursais
(id.31009640), o recorrente pugnou: 1) fixação de prazo e vigência, para as medidas protetivas, com intimação da vítima ao término do prazo, para se manifestar quanto à necessidade de prorrogação; 2) Mantidas por prazo indeterminado fixar prazo de 90 (noventa) dias, para reavaliação; 3Fixar prazo que, não ultrapasse 6 (seis) meses.

Em sede de contrarrazões
(id.31009657), a apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de contrarrazões
(id.31009662), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de contrarrazões
(id.31009662), o apelado requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.31781769
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
para ser MANTIDA a Sentença recorrida que, MANTEVE as MEDIDAS PROTETIVAS DE URG NCIA deferidas nos autos, em benefício da vítima VIVIANE GOMES PALHETA e em desfavor do Acusado LAILTON GOMES PALHETA, com VALIDADE POR TEMPO INDETERMINADO, nos termos do TEMA 1.249, do C. Superior Tribunal

de Justiça.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAILTON GOMES PALHETA
3or intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 2
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que decidiu pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em liminar, por prazo indeterminado em desfavor de
VIVIANE GOMES PALHETA.

A Defesa se insurge contra a sentença que manteve as medidas protetivas deferidas liminarmente, por prazo indeterminado, sem ao menos fixar o prazo para reavaliação da necessidade das medidas.

Alega que embora o § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, determine que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, tal disposição não implica na eternização das restrições impostas.

Discorre que a Quinta Turma do STJ, consolidou entendimento de que é possível determinar prazo de vigência das medidas protetivas, com posterior revisão judicial para avaliar sua manutenção, além de existir entendimento de que é ilegal a fixação
ad eternum
de medida protetiva, devendo o magistrado avaliar periodicamente a pertinência de sua manutenção

Assim sendo, requereu a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, em conformidade com o princípio da temporariedade, devendo a vítima ser intimada ao término do prazo para manifestar-se sobre a necessidade de prorrogação.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em face do apelante, sem a fixação de prazo para sua vigência, apenas determinando que perdurem enquanto persistir o risco à integridade da apelada, nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluído pela Lei nº 14.550/2023.

A controvérsia reside na existência ou não da necessidade de fixação de prazo determinado para a duração das medidas protetivas de urgência, bem como da previsão de periodicidade para sua reavaliação.

A
Lei Maria da Penha
foi editada visando proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na
Lei nº 11.340/2006
, buscam preservar a integridade física e psíquica das vítimas, possuindo natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou perdure.

As medidas protetivas previstas no artigo
22
da Lei no
11.340
/06 têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Tais medidas visam a atender, em caráter emergencial, situações relevantes
.

Noticiada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei nº
11.340
/06, deve o julgador analisar atentamente as particularidades do caso concreto, a fim de se fixar adequadas medidas protetivas, considerando, por óbvio, as condições pessoais das partes, a gravidade dos fatos narrados, bem como o histórico da relação dos envolvidos.

No entanto, essas cautelares possuem natureza provisória, sendo inadmissível que se perpetuem indeterminadamente, exigindo-se decisões judiciais devidamente motivadas para que se prorroguem no tempo.

Nesse sentido:

Nesse sentido, precedente do Tribunal:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA SUPERIOR A UM ANO. REVOGAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA RECLAMANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, cabível a reclamação criminal. 3. Com fundamento no artigo
19
da Lei n.
11.340
/2006, o juiz pode rever medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente em audiência de justificação, decidindo por sua manutenção, alteração ou revogação, conforme o caso. 4. Não evidenciada a situação de violência psicológica apontada pela reclamada e a existência de risco atual e concreto a sua integridade física ou psíquica, correta a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação criminal conhecida e não provida.

(Acórdão 1648190,
07303742020228070000
, Relator (a): Nome, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos

O Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, não se submetendo a prazo fixo determinado ex lege. Tal conclusão está ancorada na redação do § 6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, que expressamente dispôs que a vigência das medidas de urgência perdura enquanto houver situação de risco à mulher.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.249, com paradigmas nos Recursos Especiais (REsp) nº 2.070.717/MG, 2.070.857/MG, 2.070.863/MG e 2.071.109/MG. As teses firmadas estabelecem que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha vigoram por prazo indeterminado enquanto persistir o risco à vítima, sem obrigatoriedade de prazo fixo ou revisão periódica automática, mas com reavaliação judicial quando houver indícios concretos de mudança nas circunstâncias, precedida de oitiva das partes.

Não obstante, não se pode permitir a eternização arbitrária das medidas, que, apesar de conteúdo indeterminado, têm natureza provisória e excepcional. Assim, admite-se a possibilidade de fixar prazo razoável para as medidas, desde que adequadamente fundamentado, com previsão de revisão periódica, garantindo-se o contraditório e a oportunidade de manifestação da vítima e do acusado.

Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial.

Partindo desse raciocínio, tornar definitiva a cautela em questão é desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é a toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística.

Nos dizeres de Renato Brasileiro de Lima, "como desdobramento de sua natureza provisória, a manutenção de toda e qualquer medida protetiva de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciaram a urgência da medida necessária à tutela do processo. São as medidas cautelares situacionais, pois tutelam uma situação fática de perigo. Desaparecido o suporte fático legitimador da medida, consubstanciado pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, deve o magistrado revogar a constrição" (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3a ed. rev., amp. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. pg 945).

Todavia, afirmar que a duração da medida deve estar atrelada aos motivos que a justificaram não autoriza o seu elastecimento inadvertido e sem base fática atual e contemporânea, com o intuito tão somente de justificar a perpetuação da providência de urgência, como se ela pudesse ser um fim em si mesma. O proceder do magistrado de manter de forma definitiva, a medida protetiva em comento viola o princípio da proporcionalidade e a proibição constitucional de aplicação de pena de caráter perpétuo.

Desse modo, levando em conta a impossibilidade aqui sustentada de duração ad eternum da medida protetiva imposta, o que não se confunde,

com a indeterminação do prazo da providência, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art.
316
,
parágrafo único
, do
Código de Processo Penal
, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.

A analogia ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que prevê a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, mostra-se pertinente, pois ambas as medidas têm caráter cautelar. Dessa forma, para resguardar os direitos fundamentais e evitar a perpetuação indevida das restrições ao apelante, é recomendável a fixação de prazo para reavaliação periódica da medida, preferencialmente a cada 90 dias, sem prejuízo de prazos distintos que possam ser estabelecidos diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" ( AgRg no REsp n. 1 .769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). 2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial . Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável. 3 . No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística. 4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal.
5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes
. 6 . Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela. Grifei.

(STJ - HC: 605113 SC 2020/0203237-2, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Diante dos fundamentos expostos, entendo pela validade das medidas protetivas de urgências deferidas, estabelecendo que as medidas permanecerão em vigor enquanto residir risco concreto à integridade da vítima, conforme o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, ficando facultado ao juízo fixar prazo razoável para a vigência inicial da medida, condicionando sua manutenção à reavaliação periódica, recomendando-se o prazo de 90 (noventa) dias para tal, com a devida oitiva das partes, a ocasião da reavaliação deverá oportunizar a manifestação da vítima e do acusado, com eventual revogação ou modificação da medida a depender da constatação judicial da existência ou não do risco.

Essa orientação resguarda a proteção da vítima e, simultaneamente, assegura os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, coibindo a perpetuação de medidas cautelares que possam limitar direitos individuais sem justa causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo parcial provimento, para manter as medidas protetivas por prazo indeterminado, nos termos do art. 19, § 6º da Lei nº 11.340/2006, recomenda-se ao juízo de primeiro grau que realize reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias, precedida da oitiva prévia das partes, quanto à necessidade de sua manutenção.

É como voto
.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025